Tribunal: TJMT
Processo: 0030598-79.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030598-79.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 053.449.014-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), JACIR JOSE DUZANOWSKI - CPF: 100.594.749-04 (APELADO), MARIA DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 203.640.249-68 (APELADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO:
JACIR JOSE DUZANOWSKI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.
DILIGÊNCIA PROCESSUAL DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA.
SÚMULA 106/STJ
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prescrição da pretensão executiva, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando o termo inicial da contagem e a eventual inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de financiamento com prestações mensais e prazo certo de vencimento, o termo inicial para a contagem da prescrição é a data de vencimento da última parcela contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. No caso, o contrato previa 240 parcelas mensais, prorrogáveis por mais 120 meses, com início em 01/10/1991, perfazendo prazo final até 2021.

5. A ação foi ajuizada em 2010, antes do término do prazo de quitação contratual e, portanto, dentro do prazo prescricional.

6. Verificou-se atuação diligente da exequente durante toda a tramitação processual, sem inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição, sendo a demora na citação atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário.

7. Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 106/STJ, que impede a decretação de prescrição quando a demora for imputável ao aparato judicial.

8. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, §1º, do CPC), afastando a alegada prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Não se reconhece a prescrição da pretensão executiva quando a ação é ajuizada dentro do prazo contratual e a demora na citação é atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário, desde que ausente inércia da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §5º, I; art. 202, I. Código de Processo Civil,
arts
. 240, §1º e §2º, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1837718/PR,
DJe
30/08/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1850690/SP,
DJe
05/06/2020; STJ, REsp 2088491/TO,
DJe
09/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR,
DJe
02/12/2021; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, contra sentença (ID. 319484933 – Autos de Origem nº 0030598-79.2010.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

em face de JACIR JOSE DUZANOWSKI e MARIA DE FATIMA CORDEIRO objetivando o recebimento dos
valores referente ao contrato de Mútuo (empréstimo) inadimplente desde 29/02/1996.

A presente ação fora ajuizada em 05/10/2010 e veio instruída com documentos.

Deferido o pedido de citação por edital (Id. 95194140, a Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 126457998).

É o relatório. DECIDO.

Como visto, trata-se de execução de título extrajudicial, distribuída em 05/10/2010, sendo que a citação da parte executada se deu por edital no dia 17/07/2023.

A Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação e ocorrência da prescrição.

Pois bem, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, prescreve em 05 anos, nos moldes do art. 206, §5º, I, do CC. O contrato de mútuo acostado aos autos indica a data de 29/02/1996 como data de vencimento. A demanda proposta em 2010, ou seja, quando a pretensão para execução já estava fulminada pela prescrição.

Assim sendo, tenho que ocorreu na presente hipótese o instituto da prescrição para a pretensão de cobrança em comento.

Destaca-se que, a execução não foi proposta tempestivamente, visto que interposta após o transcurso do prazo quinquenal, disposto no art. 206, §5º, I, do CC. Assim, o título perdeu a executoriedade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I. O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
II. Visto que a presente demanda executória
encontra-se
embasada em título extrajudicial, composto por Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos, o qual tem início a contar do vencimento de cada uma das parcelas devidas. III. Considerando que a última parcela do contrato em análise tinha vencimento previsto para 16/01/2010 e a data do ajuizamento da ação de execução foi em 07/02/2017
, é inegável que houve o transcurso do prazo quinquenal para a pretensão autoral, sobretudo porque ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO: 00336091120178090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020). Destaquei

Com essas considerações, verifico a ocorrência da prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial em comento. Destarte, a prescrição
configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
, sem necessidade de oitiva da parte exequente.

Quanto ao ônus
da
sucumbência, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não cabe condenação nenhuma. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – “EXTINÇÃO SEM
ÔNUS”A
AMBAS
ASPARTES
– RECURSO PROVIDO. “Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022
).-
(N.U 0008771-90.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) – destaquei

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição para a pretensão autoral de cobrança do título executivo, e de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Sem honorários de sucumbência e sem custas.
”

Em suas razões recursais (ID. 319484940), a parte apelante sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma, pois incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Argumenta que não se pode aplicar, no caso concreto, o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil,
considerado a data de 29/02/1996 como termo inicial do prazo prescricional,
pois,
o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado entre as partes em 16.09.1991, com o compromisso dos executados de pagarem 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, isto é, com a última parcela após 20 (vinte) anos
.
O
u seja, iniciado somente em 2011.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 319484946), em que refutou os argumentos expendidos pelo apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta que a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição no momento da propositura da ação, em 2010, haja vista que o contrato vencera em 1996
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado, nos termos do ID.
319484932
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO:
JACIR JOSE DUZANOWSKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança do contrato de mútuo firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, como o contrato objeto da execução teve vencimento em 29/02/1996 e a ação foi ajuizada somente em 05/10/2010, já estaria consumado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Considerou, ainda, que a posterior citação por edital, ocorrida em 2023, não teria o condão de interromper a prescrição já consumada, razão pela qual acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o processo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

Para registro, seguem os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. 1. O parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento
. 3. Agravo interno provido para afastar a prescrição.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837718 PR 2019/0272961-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020,
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à espécie deveria ser a data do vencimento de cada parcela do financiamento, em dissonância à jurisprudência desta Corte, motivo suficiente para ocasionar o provimento do apelo especial da parte agravada
. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1746786/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019,
DJe
24/05/2019)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido,
este Egrégio Tribunal já teve a
oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA PELA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A intimação para comparecimento na sessão de conciliação prévia de 20/10/2016 representa interpelação judicial suficiente para, nos termos da legislação que rege a matéria, constituir a devedora em mora. 2.
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal. 4. Nesse contexto, versando o presente caso de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em razão de descumprimento de contrato de compra e venda, está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil). 5. Assim, tendo em vista que o vencimento da última prestação
deu-se
em 01/01/2011, e que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 02/01/2011, não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual cumulada com perdas em danos, formulada pela construtora nesta demanda, ajuizada em 25/06/2018. 6. No caso, em que pese a inadimplência não tenha se dado no período atribuído na inicial, certo é que ela restou configurada, de maneira que a alegação da ré/apelante de que a inadimplência teria guarida no fato de que a autora/apelada decretou falência, de modo que não sabia a quem pagar, bem como em razão de que a entrega do imóvel
deu-se
sem a conclusão das obras do condomínio, não é justificativa plausível para o inadimplemento. 7. Logo, seria perfeitamente aplicável a cláusula que dispõe acerca da possibilidade da rescisão do contrato por inadimplência do comprador, após o atraso de, no mínimo, 03 (três) prestações mensais. Em contrapartida, caberia à compradora, ora ré/apelante, a restituição das parcelas pagas, conforme previsão contratual. 8. Ocorre que, embora cabível a rescisão contratual, infere-se dos autos que a ré/apelante
manteve-se
na posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 22 (vinte e dois) anos - se considerar a posse desde a entrega de chaves (04/08/2000) - ou de 15 (quinze) anos - se consideramos a data da inadimplência - até a propositura a ação em 25/06/2018, sem que fosse turbada ou esbulhada pela proprietária, ora autora/apelada. 9. Logo, tem-se que a, ré/apelante demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, os requisitos para usucapião, isto é,
não só o lapso temporal necessário, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus
domini
”. 10. Destaca-se que, no caso, mesmo depois da inadimplência, a autora/apelada não tomou nenhuma providência para adquirir a posse de fato da área.
Na verdade
quedou-se inerte, deixando de promover a interrupção do prazo de aquisição da propriedade.

(TJ-MT - AC: 10182044220188110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)
– Grifo Nosso

Na hipótese,
a Escritura Pública de
Compra e Venda firmad
a
entre as partes
em 16/09/1991 (ID.
319484911 - Pág. 30
)
, prevê o pagamento do preço ajustado em
240
(
duzentos e quarenta
) parcelas, com o vencimento da primeira em 01/
10
/199
1
, prorrogável por mais 120 (cento e vinte) mese
s caso houver saldo devedor
remanescente (ID.
319484911 - Pág. 37
)
.

Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional teve início em
0
2
/10/
2021
, considerando o prazo de 30 anos para quitação do contrato
.
Deste modo
, não se encontra prescrita a pretensão
material da
autora
, tendo em vista que ação foi
ajuizada em
08/09/
2010
(ID.
319484911 - Pág. 1/7
)
.

Por oportuno, convém
aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
execução de título extrajudicial fundado em
contrato de financiamento imobiliário

é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
º, I, do CC.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da
prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1º.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

A inicial foi protocolada em 09/08/2010 (ID.
319484911 - Pág. 1/7
), seguida de despacho inicial em 14/12/2010 (ID.
319484916 - Pág. 91
). O mandado de citação foi expedido em 09/02/2011 (
ID.
319484916 - Pág. 96
), mas resultou infrutífero, com certidão negativa lavrada em 18/08/2011 (
ID.
319484916 - Pág. 98
).

Em seguida, a exequente apresentou pedido de pesquisa de endereço em 10/11/2011 (
ID.
319484916 - Pág. 99
) e, posteriormente, formulou requerimento de arresto do imóvel dado em garantia em 28/02/2012 (
ID.
319484916 - Pág. 102
).

Adveio
despacho para atualização do cálculo (16/04/2013 –
ID.
319484916 - Pág. 10
5
), a parte autora prontamente cumpriu a determinação em 29/04/2013, reiterando também o pedido de pesquisa de endereço.

Todavia,
ao invés de se pronunciar quanto ao pleito autoral, o juízo singular proferiu
decisão de declaração de incompetência do juízo (17/10/2013 –
ID.
319484916 - Pág. 109
)
, o que culminou em
posterior suscitação de conflito de competência (08/08/2014 –
ID.
319484916 - Pág. 111
)
.

Superado o conflito,
sobreveio despacho em 25/08/2014 (
ID.
319484916 - Pág. 113
), intimando a parte autora a indicar novo endereço.

Em resposta, esta reiterou o pedido de pesquisa
de endereço
pela terceira vez em 02/09/2014 (
ID.
319484916 - Pág. 114
), culminando com decisão que deferiu consulta via INFOJUD em 17/03/2015 (
ID.
319484916 - Pág. 124
).

O mandado de arresto foi expedido em 11/09/2015 (
ID.
319484916 - Pág. 133
), e, após requerimento de expedição de carta precatória (29/04/2016 –
ID.
319484916 - Pág.
135), o pedido foi deferido em 24/10/2016 (
ID.
319484916 - Pág. 136
).

Após longo intervalo, foi expedido despacho em 17/01/2020 (
319484916 - Pág. 143
), intimando a parte exequente a manifestar-se sobre o cumprimento da carta precatória
, sendo comunicado o retorno infrutífero das diligências
.

Com a digitalização dos autos em 25/08/2021 (ID. 319484918), foi apenas em 15/09/2022 que o juízo proferiu decisão determinando a citação por edital (ID. 319484922).

Para além, o
impulsionamento administrativo solicitando o resumo da inicial para publicação do edital ocorreu em 29/05/2023 (ID. 319484923), sendo cumprido pela exequente em 12/06/2023 (ID. 319484924).

O edital de citação foi efetivamente publicado em 17/07/2023 (ID. 319484925), com posterior apresentação de exceção de
pré
-executividade pela Defensoria Pública em 18/08/2023 (ID. 319484930)
, seguido da sentença de extinção (ID.
319484932
)
.

Como se vê
do histórico processual alhures delineado
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e operacionais do Judiciário
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos.
Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Dispostivo

Com ess
as considerações,

conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025